Tribunal: CARF
Processo: 10830.010686/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010686/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.467 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
WILSON ROBERTO ORDONES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-26.389,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II (SP) DRJ/SPOII (e-fls. 408/422) que manteve parcialmente o auto de infração (e-fls. 6/46)
referente aos exercícios 2003, 2004 e 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010686/2007-11
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010686/2007-11

Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificado, em 11/12/2007 (fl. 46) e inconformado com a autuação sofrida, o
contribuinte apresentou, em 26/12/2007 (fl. 370), a impugnação de fls. 370 a 377,
acompanhada dos documentos de fls. 378/383, alegando, em síntese:
(...)
- Da alegada dedução indevida de despesas médicas-
O dentista Sérgio Abreu de Almeida, ao informar à fiscalização que não consta
de seus registros a prestação de serviços odontológicos ao autuado, cometeu apenas
equívoco, que se vê reparado mediante declaração posterior, onde reconhece ter
prestado tais serviços profissionais conforme documento apresentado. Requer O
afastamento da referida glosa.
- Em relação aos serviços odontológicos prestados pelo Dr. Maurício Martins
Atihé à sua esposa, cometeu erro escusável ao deixar de registrar em campo próprio na
sua declaração, o número do CPF e o valor da base de cálculo de sua esposa, para
assim utilizar-se da dedução. Desta forma, requer a remissão da multa.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
3 - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Com efeito, a autoridade lançadora glosou as deduções pleiteadas a título de
despesas médicas, nas declarações de ajuste anual relativas aos anos-calendário 2002,
2003 e 2005, o que nos leva a reproduzir os dispositivos legais que regulam a matéria.
(...)
Conforme se depreende dos dispositivos acima, em relação as despesas
médicas, cabe ao beneficiário dos recibos e/ou das deduções provar que realmente
efetuou o pagamento no valor constante no comprovante e/ou no valor pleiteado como
despesa, bem assim a época em que o serviço foi prestado, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo
dúvidas quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar
provas não só dos pagamentos, mediante cópia de cheques nominativos e de extratos
bancários, mas também dos serviços prestados pelos profissionais, através de exames,
laudos médicos, etc.
O contribuinte alega que o Dr. Sérgio Abreu de Almeida, posteriormente à
declaração feita à Receita Federal que não havia prestado serviços odontológicos ao
autuado, elaborou outra declaração, cuja cópia junta às fls. 383, confirmando o
recebimento dos valores pleiteados em 2005 e os serviços prestados a Dayan Silmara
Scialla.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010686/2007-11

A divergência de informações exige que sejam apresentadas outras provas,
principalmente a comprovação dos pagamentos para que as referidas despesas médicas
sejam aceitas como dedução da base de cálculo.
As dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos documentos deram subsídios
à fiscalização para exigir outros meios de provas subsidiárias. Com efeito, solicitou-se
ao interessado que apresentasse as devidas comprovações dos efetivos pagamentos e
das realizações dos serviços supostamente prestados pelos profissionais indicados nas
declarações de ajuste. Porém não foram apresentadas provas capazes de afastar a
glosa.
Ademais, o imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos.
Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute
aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode o
contribuinte alegar simples forma jurídica se o fenômeno econômico não ficar
provado, e, não consta dos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento das
despesas constantes dos recibos emitidos.
(...)
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade lançadora e que não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que as glosas vertentes se encontram perfeitamente
embasadas.
No tocante aos serviços odontológicos restados P elo Dr. Mauricio Martins
Atihé à sua esposa, o autuado informa que cometeu erro escusável ao deixar de
registrar em campo próprio na sua declaração, o número do CPF e o valor da base de
cálculo de sua esposa, para utilizar-se da dedução, requerendo, assim, a remissão da
multa.
Ocorre que, no caso da esposa apresentar declaração de ajuste em separado,
como no presente caso, não é possível considerá-la como dependente na declaração do
cônjuge e por conseguinte não é possível deduzir despesas médicas com a mesma na
sua declaração, mesmo registrando o número do CPF e 0 valor da base de cálculo de
sua esposa. Portanto não há reparos a fazer no lançamento quanto a glosa dos serviços
odontológicos prestados à sua esposa.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 430/433), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória, em relação à glosa de dedução com despesas
médicas com o cirurgião-dentista Sérgio Abreu de Almeida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010686/2007-11

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 5.000,00.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que o dentista Dr. Sergio Abreu de Almeida
inicialmente equivocou-se ao não informar à fiscalização sobre os serviços odontológicos
prestados ao Recorrente, quando alegou não ter localizado no cadastro de seu consultório.
Entretanto, sendo inquirido sobre o fato, ainda durante a fiscalização, posteriormente, reparou tal
equívoco, fazendo a devida correção, mediante declaração expressa, que não poderá ser
desconsiderada, por se tratar de prova consistente.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 43),
constante da respectiva autuação.
... O fiscalizado informou pagamento de despesas odontológicas ao profissional
SÉRGIO ABREU DE ALMEIDA, CPF: 035.420.396-75, CROSP: 84264, no valor de
R5 5.000,00, na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física -
DIRPF, relativa ao ano-calendário 2005. Para comprovação, apresentou os originais
de 03 (três) recibos, a seguir descritos:...
...O profissional liberal Sérgio Abreu de Almeida, CPF: 035.420.396-75,
CROSP: 84264, foi intimado a prestar esclarecimentos se o fiscalizado ou a sua
dependente Dayan Silmara Scialla Ordones foram seus pacientes no ano-calendário
2005 e se recebeu pagamentos pelos serviços prestados. Em resposta, informou que
“...não consta em meus registros nenhuma referência de atendimento e de
recebimento de valores do Sr. Wilson Roberto Ordones e da Srta. Dayan Silmara
Scialla Ordones, no ano-calendário 2005..."
Considerando a não confirmação pelo profissional odontólogo dos pagamentos
efetuados nas deduções com despesas médicas declaradas pelo fiscalizado, no valor de
R$ 5.000,00..., foi reputado dedução indevidamente pleiteada, sendo objeto do
presente Auto de Infração.
Neste caso concreto, a autoridade lançadora glosou a citada despesa médica, com
base na resposta à intimação (e-fls.82), dada pelo profissional em questão, na qual informou não
ter prestado serviços médicos ao recorrente ou a seus dependentes.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010686/2007-11

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
O recorrente apresentou: i) recibos médicos (e-fls. 65); e ii) declaração (e-fls.
402) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No presente caso, a autoridade lançadora não exigiu do contribuinte a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços médicos, por meio de cheques, recibos de
cartão de crédito, transferências eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como não
solicitou a apresentação de exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, receituários entre outros documentos possíveis, a fim de
firmar a convicção acerca da prestação dos serviços.
A presente glosa sobre estas deduções, baseou-se exclusivamente na resposta à
intimação, anteriormente citada.
Por sua vez, em sua defesa, o contribuinte alega que o Dr. Sérgio equivocou-se, ao
informar à fiscalização que não teria prestado os serviços odontológicos e, para reparar este erro,
o profissional teria formulado nova declaração (e-fls. 402) onde expressamente afirma que
recebeu honorários médicos pela realização de tratamento odontológico e justifica a contradição,
em relação a declaração anterior.
Da análise da documentação acostada, entendo que as mesmas, neste caso
particular, são suficientes para comprovar a efetividade da prestação de serviços.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010686/2007-11

Ressalto que durante o procedimento fiscal não foram exigidos quaisquer outros
elementos de comprovação ao sujeito passivo.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, bem como o constante do
termo de verificação fiscal, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar a efetividade
da prestação dos serviços médicos com aquele profissional, e, neste caso, restabeleço
integralmente as deduções com o Dr. Sérgio de Abreu de Almeida.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital